Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUTOMÓVEL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. EMPRESA DE FACHADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 118 do Código de Processo Penal determina que bens apreendidos não devem ser restituídos antes do trânsito em julgado, caso ainda interessem à persecução penal, sendo necessário também que não haja dúvida sobre o direito do reclamante, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.
2. O veículo foi apreendido em investigação que aponta a empresa God’s Plan, com quem a apelante negociou o automóvel, como instrumento de lavagem de dinheiro em esquema de organização criminosa que praticava o conhecido ‘golpe do motoboy.
3. O contrato apresentado pela apelante não possui as formalidades mínimas, tampouco há nota fiscal ou documentos que comprovem a origem lícita dos valores envolvidos na transação.
4. Os indícios apontam para possível tentativa de legalização posterior da alienação, especialmente considerando o lapso de mais de três anos entre a constrição e o pedido de restituição e a ausência de provas de diligência para reaver o bem.
5. A manutenção da apreensão é necessária para garantir a eficácia da persecução penal e eventual reparação às vítimas do golpe engendrado, sendo despropositada a restituição prematura diante de indícios relevantes de envolvimento do bem com a atividade criminosa.
6. Recurso conhecido e desprovido.